Tribunal: TJSP
Processo: 1012289-57.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Autora que requer a cobrança de contraprestação por serviços médico-hospitalares prestados. Sentença de procedência. Apelo do réu. Requerido que efetuou depósito judicial do valor indicado na exordial, sem considerar a correção monetária e incidência de juros de mora desde o ajuizamento. Pagamento parcial e superveniente que não obsta

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. Autora que requer a cobrança de contraprestação por serviços médico-hospitalares prestados. Sentença de procedência. Apelo do réu. Requerido que efetuou depósito judicial do valor indicado na exordial, sem considerar a correção monetária e incidência de juros de mora desde o ajuizamento. Pagamento parcial e superveniente que não obsta a procedência do pedido declaratório de reconhecimento do débito, mormente considerando que a presente ação não se trata de execução ou cumprimento de sentença. Eventual saldo credor que deve ser apurado em sede de liquidação e cumprimento de sentença, ocasião na qual será abatido o valor do depósito judicial realizado. Litigância de má-fé. Não ocorrência. Ausência de subsunção aos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil. Procedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.